Tribunal: STF
Processo: ARE 1493835
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL. ANTIGUIDADE. CRITÉRIO DE DESEMPATE. ADI Nº 7.302/MS. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – CARREIRA DA DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO GROSSO DO SUL – CRITÉRIO DE DESEMPATE NA APURAÇÃO DA ANTIGUIDADE – ANTIGUIDADE NA CARREIRA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – CRITÉRIO VÁLIDO – PRETENSÃO DE UTILIZAÇÃO DO TEMPO DE EXERCÍCIO NA CARREIRA DA DEFENSORIA PÚBLICA DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CRITÉRIO QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NA LEI ORGÂNICA DA DEFENSORIA PÚBLICA (LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 80, DE 12/01/1994) – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 



    1. Discute-se no presente recurso o direito dos autores, Defensores Públicos do Estado de Mato Grosso do Sul (aprovados no concurso público do ano de 2016), para efeito de antiguidade na carreira, da contagem do tempo de serviço exercido na função de Defensor Público em outros Estados da Federação, em detrimento do disposto no art. 90, § 2º, inc. I, da Lei Complementar Estadual nº 111, de 17/10/2005, de forma que este exercício seja considerado como tempo de serviço de Defensor Público e não como tempo de serviço público geral, seja para listas de antiguidade, seja para editais já publicados, bem assim para editais relativos a promoções futuras. 



    2. Nos termos dos artigos 119 e 121 do CPC, a lei exige a demonstração de interesse jurídico para que o terceiro possa ingressar como assistente no processo, não sendo qualquer interesse que autorize um terceiro a intervir em favor de uma das partes. 



    3. Nos termos do art. 949, parágrafo único, do CPC/15, “os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”. 



    4. Ao julgar a ADI 7.317 (Rel. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2023, DJe de 09-05-2023), o Plenário do STF concluiu que: I) lei estadual não pode disciplinar matéria própria da Lei Orgânica da Defensoria Pública nem dispor sobre normas em contrariedade a ela; II) Lei Estadual não pode modificar matéria de competência de Lei Complementar Nacional, disciplinando critérios de desempate, de forma a esvaziar o animus do constituinte de criar regras de caráter nacional; III) existe inconstitucionalidade material de normas estaduais que estabeleçam critérios de desempate para promoção e remoção por antiguidade, alheios ao exercício da respectiva carreira pública, por ofensa ao princípio da isonomia. 



    5. O parágrafo único, do art. 121, Lei Orgânica da Defensoria Pública - Lei Complementar Federal nº 80, de 12/01/1994 -, elegeu critérios de desempate para concursos por remoção por antiguidade, tendo sido previsto como primeiro critério “o mais antigo na carreira”, assim como está previsto no inciso I, do § 2º, do art. 90, da Lei Complementar Estadual nº 111, de 17/10/2005 (“o mais antigo na carreira da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul”). 



    6. À luz das premissas definidas pelo STF, e ante o texto da Lei Orgânica da Defensoria Pública - Lei Complementar Federal nº 80, de 12/01/1994 -, não há qualquer inconstitucionalidade no inciso I, do § 2º, do art. 90, da Lei Complementar Estadual nº 111, de 17/10/2005. 



    7. A Lei Orgânica da Defensoria Pública - Lei Complementar Federal nº 80, de 12/01/1994 -, em seu art. 116, § 2º, prestigia, para fins de antiguidade, o exercício do tempo de serviço na mesma categoria obviamente da mesma carreira , de modo que, aliado ao disposto no art. 25, da CF/88, não há que se falar em antijuridicidade da regra prevista no inciso I, do § 2º, do art. 90, da Lei Complementar Estadual nº 111, de 17/10/2005. 



    8. Recursos conhecidos e providos.” (e-doc. 15).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 24).



    3. No recurso extraordinário, os recorrentes apontam violação aos arts. 19, inc. III, 93, inc. IX, e 134, § 4º, da Constituição da República. Sustentam a inconstitucionalidade do inc. II do § 2º do art. 90 da Lei Complementar estadual nº 111, de 2015, de Mato Grosso do Sul, alterado pela Lei Complementar estadual nº 198, de 2014. Entendem contrariados os princípios da isonomia e da unidade da Defensoria Pública. Asseveram que, em se tratando de carreira única, em caso de empate, para fins de promoção, deve ser privilegiado quem tiver mais tempo de serviço como Defensor Público, computado, para tanto, o exercício de idêntico cargo em outro ente da Federação, e não aqueles que possuem maior tempo na função, dentro do Estado de Mato Grosso do Sul. Aludem ao decidido pelo STF na ADI nº 7.302/MS. Requerem a reforma do acórdão recorrido a fim de serem julgados procedentes os pedidos iniciais (e-doc. 26)



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Os recorrentes, na inicial, sustentaram que, na relação de antiguidade para efeitos de promoção na carreira de Defensor Público do Estado de Mato Grosso do Sul, deveriam estar posicionados de forma privilegiada por terem exercido cargo idêntico em outra unidade da Federação. Afirmaram que não poderia prevalecer, como critério de desempate, o tempo de serviço na função exercido em Mato Grosso do Sul, tendo em vista o princípio constitucional da unidade da Defensoria Pública.



    5. O dispositivo legal impugnado tem o seguinte teor, na redação original da Lei Complementar estadual nº 111, de 2005:



     “Art. 90. (...) § 2º Ocorrendo empate na antiguidade, terá preferência, sucessivamente: (...) 



    II - o de maior tempo de serviço público estadual; 



    III - o de maior tempo de serviço público em geral.” 



    5.1. E com a alteração promovida pela Lei Complementar estadual nº 198, de 2014:



     



    “Art. 90. (...) 



    § 2º Ocorrendo empate na antiguidade, terá preferência, sucessivamente: (...) 



    II - o de maior tempo de serviço público no Estado de Mato Grosso do Sul (redação dada pela Lei Complementar nº 198, de 26 de dezembro de 2014); 



    III - o de maior tempo de serviço público em geral, assim considerado os prestados em órgãos da administração direta e entidade com personalidade jurídica de direito público federa, estadual ou municipal.”



    6. Ao julgar a ADI nº 7.302/MS, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos artigos transcritos. Confira-se a ementa do precedente indicado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 90, § 2º, incisos II e II, da Lei Complementar nº 111/05 do Estado de Mato Grosso do Sul. Redação original e redação conferida pela Lei Complementar Estadual nº 198/14. Promoção por antiguidade. Critério de desempate. Maior tempo de serviço público “no estado” e “em geral”. Vícios formal e material. Não observância dos limites postos pela norma geral. Repartição constitucional de competências. Ofensa ao postulado da isonomia. Procedência do pedido. Modulação temporal dos efeitos da decisão. 



    1. As normas impugnadas são incompatíveis com a Constituição Federal, visto que (a) “a lei estadual não pode disciplinar matéria própria da Lei Orgânica da Defensoria Pública nem dispor sobre normas em contrariedade a ela”; (b) não existe “norma nacional a reconhecer o tempo de exercício de serviço público como critério válido para desempate na antiguidade para fins de promoção na carreira de Defensor Público”; e (c) a Suprema Corte tem “reconhecido a inconstitucionalidade material de normas estaduais que estabelecem critérios de desempate para promoção e remoção por antiguidade alheios ao exercício da respectiva carreira pública, por ofensa ao princípio da isonomia” (v.g. , ADI nº 6.779, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 3/9/21; ADI nº 6.769, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 18/11/21; ADI nº 7.217, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno DJe de 15/5/23). 



    2. Julgado procedente, com eficácia ex nunc, o pedido para se declarar a inconstitucionalidade dos incisos II e III do § 2º do art. 90 da Lei Complementar nº 111/05 do Estado de Mato Grosso do Sul, com a redação original e a redação conferida pela Lei Complementar Estadual nº 198/14, resguardando-se todos os atos praticados sob a égide das normas declaradas inconstitucionais.” 



    (ADI nº 7.302/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 22/08/2023, p. 09/10/2023).



    7. Na ocasião, ficou assentado no voto proferido pelo e. Relator, Ministro Dias Toffoli:



    “1. Da inconstitucionalidade formal da norma



    (...)



    Feitas essas considerações preliminares, observo que a Lei Complementar Federal nº 80/94, além de organizar a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios, prescreve normas gerais para a organização da Defensoria Pública no âmbito dos estados, incluindo as diretrizes para a instituição do estatuto dos respectivos membros, nos termos do que dispõe o art. 134, § 1º, da Constituição Federal, segundo o qual 



    “[l]ei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais”. 



    Assim, no exercício da competência para editar normas gerais, a União estipulou regras a serem observadas por todas as defensorias públicas estaduais, como forma de padronizar a organização da instituição em âmbito nacional. 



    Entre as diretrizes estipuladas pela lei, destaco a contida no art. 116, § 2º, a qual, versando sobre a carreira dos defensores públicos dos estados, prevê o seguinte: 



    “Art. 116. As promoções serão efetivadas por ato do Defensor Publico-Geral do Estado, obedecidos, alternadamente, os critérios de antiguidade e merecimento . (...) 



    § 2º A antiguidade será apurada na categoria e determinada pelo tempo de efetivo exercício na mesma. ” 



    O Estado de Mato Grosso do Sul, por seu turno, ao dispor sobre a Respectiva Defensoria Pública, acresceu às disposições gerais estabelecidas pela União os critérios de desempate a serem observados nas promoções por antiguidade, estipulando a preferência, sucessivamente, do membro que possuir (i) maior tempo de serviço público no estado; e, na sequência, (ii) maior tempo de serviço público em geral (LC nº 111/05, art. 90, § 2º, incisos II e III, com a redação original e a redação conferida pela LC nº 198/14). 



    Ao assim proceder, não tenho dúvidas de que o ente federativo desbordou dos limites dados pela norma geral, por prever disciplina que nela não encontra amparo, o que evidencia o vício formal da norma.



    2. Da inconstitucionalidade material da norma



    Não bastasse isso, constato também, na hipótese, os vícios materiais apontados. 



    Com efeito, o art. 134, § 4º, da Constituição Federal determina a observância, relativamente aos defensores públicos, de algumas regras aplicáveis aos magistrados, por força do art. 93, inciso II, da CF/88. Vide : 



    “Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal (Redação dada pela EC nº 80/2014) . (...) 



    § 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal” (Redação conferida pela EC nº 80/14 ) 



    “Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: 



    II - promoção de entrância para entrância, alternadamente, por antiguidade e merecimento, atendidas as seguintes normas : (...).”



    Além disso, segundo a remansosa jurisprudência da Corte, enquanto não editada a lei complementar referida no art. 93 da Constituição, “a uniformização do regime jurídico da magistratura permanece sob a regência da Lei Complementar nº 35/79, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN)” (v.g. ADI nº 6.800, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 8/10/21), que assim prevê:



    “Art. 80 - A lei regulará o processo de promoção, prescrevendo a observância dos critérios ele antiguidade e de merecimento, alternadamente, e o da indicação dos candidatos à promoção por merecimento, em lista tríplice, sempre que possível.



     § 1º - Na Justiça dos Estados: 



    I - apurar-se-ão na entrância a antiguidade e o merecimento, este em lista tríplice, sendo obrigatória a promoção do Juiz que figurar pela quinta vez consecutiva em lista de merecimento; havendo empate na antiguidade, terá precedência o Juiz mais antigo na carreira.”



    Na mesma esteira, preceitua o § 2º do art. 116 da Lei Complementar nº 80/94, já citado, que “[a] antiguidade será apurada na categoria e determinada pelo tempo de efetivo exercício na mesma”. 



    Examinados sistematicamente os preceitos supra, fica clara a incompatibilidade das normas questionadas com a Constituição Federal, sobretudo a partir do advento da EC nº 80/14, uma vez que não se inclui no regime jurídico dos magistrados, no que for aplicável também aos defensores públicos dos estados, a previsão de critério de desempate, para fins de promoção por antiguidade, que leve em conta o tempo de serviço público alheio ao exercício da carreira.



    Vale frisar, inclusive, que já há precedente jurisprudencial da Suprema Corte especificamente quanto à carreira da magistratura, segundo o qual é inválida norma estadual que 



    “[despreze] o critério da precedência na carreira para efeito de promoção a entrância superior, em prol dos critérios do tempo de exercício de função pública, não especificamente como magistrado, e do tempo de serviço prestado ao estado” (ADI nº 6.766, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 30/8/21). 



    Ademais, é farta a jurisprudência da Corte reconhecendo que a fixação do critério de tempo de serviço público estranho à carreira para promoção por antiguidade se revela tratamento mais favorável que afronta a isonomia, de modo a configurar inconstitucionalidade material da norma (v.g. ADI nº 7.286, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 20/6/23; ADI nº 4.042, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 18/11/21; ADI nº 6.779, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 3/9/21). 



    Por fim, registro que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal enfrentou essa mesma temática no julgamento da ADI nº 7.317, Rel. Min. Cármen Lúcia. Na ocasião, questionava-se norma gaúcha que, tal qual as normas impugnadas nestes autos, estabeleceu como critérios de desempate, para fins promoção por antiguidade (e remoção) de defensores públicos, “o maior tempo de serviço público no Estado” e o “maior tempo de serviço público em geral”, reconhecendo a Suprema Corte a inconstitucionalidade da norma estadual com base nos seguintes fundamentos:



    (a) “a lei estadual não pode disciplinar matéria própria da Lei Orgânica da Defensoria Pública nem dispor sobre normas em contrariedade a ela”; 



    (b) inexiste “norma nacional a reconhecer o tempo de exercício de serviço público como critério válido para desempate na antiguidade para fins de promoção na carreira de Defensor Público”; e 



    (c) a Suprema Corte tem “reconhecido a inconstitucionalidade material de normas estaduais que estabelecem critérios de desempate para promoção e remoção por antiguidade alheios ao exercício da respectiva carreira pública, por ofensa ao princípio da isonomia” (v.g. ADI nº 6.779, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 3/9/21; ADI nº 6.769, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, 18/11/21). 



    O aludido julgado ficou assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. §§ 1º E 2º DO ART. 20 E § 4º DO ART. 29 DA LEI COMPLEMENTAR N. 11.795/2002 DO RIO GRANDE DO SUL. CRITÉRIOS DE DESEMPATE NA PROMOÇÃO E REMOÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL POR ANTIGUIDADE. INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI ORGÂNICA DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL: CONTRARIEDADE À AL. D DO INC. II DO § 1º DO ART. 61, AOS §§ 1º E 4º DO ART. 134 E AO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL: OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE, COM EFICÁCIA EX NUNC” (ADI nº 7.217, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno DJe de 15/5/23).



    Portanto, sob qualquer ângulo que se analise, chega-se à conclusão de que as normas impugnadas são formal e materialmente incompatíveis com a Constituição. 



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial para se declarar a inconstitucionalidade dos incisos II e III do § 2º do art. 90 da Lei Complementar nº 111/05 do Estado de Mato Grosso do Sul, com a redação original e a redação conferida pela Lei Complementar Estadual nº 198, de 26 de dezembro de 2014.”



    8. Mister ressaltar, entretanto, que a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo impugnado não leva à procedência do pedido de reposicionamento dos recorrentes na relação de antiguidade. 



    9. A inconstitucionalidade formal decorreu da premissa segundo a qual não poderia legislação estadual disciplinar tema não contido na norma federal a respeito da Defensoria Pública. Por outro lado, considerou-se materialmente inconstitucional o preceito no que estabelecia, como critério de desempate, tempo de serviço público em carreira diversa. 



    10. Não procede a argumentação dos recorrentes de que o tempo de serviço no cargo de Defensor Público prestado em outro Estado da Federação se iguala, para efeito de desempate, àquele exercido no Estado de Mato Grosso do Sul, tendo em vista inclusive que a inconstitucionalidade dos dispositivos mencionados foi reconhecida tanto na redação original da Lei Complementar estadual nº 111, de 2005, quanto naquela conferida pela Lei Complementar estadual nº 198, de 2014.



    11. Digo mais. Quando do julgamento da ADI nº 7.302/MS, como consta da transcrição acima, o Plenário analisou o § 2º do art. 116 da Lei Complementar nº 80, de 1994, que versa sobre a Defensoria Pública da União, do DF e dos Territórios e prescreve normas gerais para a respectiva organização nos Estados. Assentou que o mencionado dispositivo, ao estabelecer que “a antiguidade será apurada na categoria e determinada pelo tempo de efetivo exercício na mesma”, até que lei federal disponha sobre o tema, deverá ser interpretado no mesmo sentido do previsto no art. 80 da Loman. Este último dispõe que, “havendo empate na antiguidade, terá precedência o Juiz mais antigo na carreira”, ou seja, aquele que tiver maior tempo de serviço na magistratura estadual daquela unidade da Federação e não em outro cargo estadual, ou em cargo idêntico, exercido em outro Estado. 



    12. Assim, em consequência, ainda que declarada a inconstitucionalidade do inc. II do § 2º do art. 90 da Lei Complementar estadual nº 111, de 2005, na ADI nº 7.302/MS, há de manter-se a improcedência do pedido, considerado o teor do respectivo acórdão, na forma supratranscrita.



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator